Tribunal: TJMT
Processo: 1008959-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008959-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RIVELINIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.318.252/0001-38 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CHEQUE SEM FUNDOS – DEVOLUÇÃO - COBRANÇA DE TARIFAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real, o que possibilita a juntada de documentos novos em sede de recursal.

II - Embora o demandante busque fazer prevalecer a tese de que a cobrança das tarifas e a devolução dos cheques sejam indevidas, e, que tal fato teria gerado abalo de natureza moral, a prova coligida demonstra que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito, ao buscar receber o crédito que lhe é devido inerente a tarifas cobradas por cheques sem fundo uma vez que comprovou o saldo negativo no momento da apresentação das cártulas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008959-36.2020.8.11.0041 interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com RIVELINIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME perante 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 88794500 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais) – debitada da conta corrente da autora a título de tarifas pela devolução de cada um dos cheques objeto da demanda; e a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e por fim condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 88794502 que a nova legislação processual admite a juntada posterior de documentos, razão pela qual, com fulcro no art. 435, parágrafo único, do NCPC, pugna-se pela juntada, conhecimento e apreciação do documento ora anexado;

Alega ausência de conduta ilícita, vez que foram emitidos pela autora os cheques 001.976 / 001.963 / 002.016 / 002.021 / 002.024 / 002.043 e 002.046 nos valores de R$ 14.624,99 R$ 6.000,00 R$ 2.750,00 R$ 961,75 R$ 5.354,53 R$1.708,37 R$ 4.474,04 conforme detalhamento dos extratos, e que a conta corrente estava com saldo devedor de R$ -29.048,47 quando os cheques foram apresentados, sendo devolvidos pelo motivo 11- sem fundos, por isso, ocorreram os débitos nos valores de R$ 79,00 referentes a tarifa de devolução de cheque.

Sustenta que o banco pode cobrar um valor específico por cada folha de cheque devolvido, desde que o valor seja informado em tabela afixada em local visível nas agências e disponível no site (
www.santander.com.br
), e todos foram devolvidos enquanto o saldo da conta corrente se encontrava negativado;

Afirma que o suposto saldo positivo no valor de R$ 36.015,45 (trinta e cinco mil e quinze reais, e quarenta e cinco centavos), não pode ser considerado como sendo da época dos fatos, vez que não possui qualquer data, mas sim que seria do momento em que o autor estaria verificando as devoluções dos cheques, ou seja, data muito posterior a das supostas devoluções indevidas;

Registra que inexiste honra subjetiva das pessoas jurídicas, motivo pelo qual o pedido de condenação por danos morais não deve prosperar, pois não há nos Autos conjunto probatório capaz e eficiente de provar que de tais fatos incorreram em violação à honra objetiva da parte autora que, ressalte-se, trata-se de pessoa jurídica

Argumenta a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais e materiais, de modo a justificar as indenizações;

Requer a condenação em litigância de má-fé da parte autora;

E por fim, suscita necessidade de prequestionamento em dos artigos 5º, da Constituição Federal, bem como aos Artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, Art. 373, I, do Código de Processo Civil, e Art. artigo 14, da Lei 8078/90, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Contrarrazões sob ID. 88794505 pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por RIVELINS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – NOSSA PIZZA, doravante denominada recorrida, em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, doravante denominado recorrente.

Noticiou a recorrida que é cliente do banco recorrente e teve 07 cheques devolvidos por insuficiência de fundos, totalizando a quantia de R$ 34.165,31, embora tivesse saldo em conta de R$ 36.015,45, portanto, suficiente para a compensação dos títulos. Sustentou que a instituição financeira apelante ainda cobrou 07 (sete) tarifas de R$ 79,00 (setenta e nove reais), pela devolução de cada um dos cheques, totalizando a quantia de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais).

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente e condenou a parte recorrente restituir a quantia de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais a título de tarifas pela devolução de cada um dos cheques objeto da demanda e a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se em: (I) necessidade de juntada de novos documentos; (II) ausência de conduta ilícita vez que a conta corrente estava com saldo devedor de R$ -29.048,47 quando os cheques sem fundo foram apresentados, por isso, ocorreram os débitos nos valores de R$ 79,00 referentes a tarifa de devolução de cheque que é permitida pela legislação; (III) que o suposto saldo positivo no valor de R$ 36.015,45 (trinta e cinco mil e quinze reais, e quarenta e cinco centavos), não pode ser considerado como sendo da época dos fatos, vez que não possui qualquer data; (IV) que inexiste honra subjetiva das pessoas jurídicas, motivo pelo qual o pedido de condenação por danos morais não deve prosperar; (V) condenação em litigância de má-fé; (VI) em pedido alternativo necessidade de minoração da indenização de cunho moral.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Pois bem.

A parte apelada, desde a distribuição da presente ação, alega que foi surpreendida com o valor ilegal cobrado pela instituição bancária apelante, inerente a cobrança de tarifas por devolução de cheques sem fundos, uma vez que sustenta que havia saldo suficiente quando da emissão das cártulas.

Por sua vez, o apelante sustenta que a conta corrente da parte apelada estava com saldo devedor de R$ -29.048,47, quando os cheques foram apresentados, sendo devolvidos por ausência de fundos, escorreita a cobrança das tarifas por devolução de cada um dos cheques, e que em verdade a conta bancária do recorrente estava positiva somente quando da verificação das cobranças das referidas tarifas.

Nesta senda, é incontroverso que houveram emissões de cheques, resta verificar se havia saldo na conta bancária no momento da compensação.

Neste ponto, é forçoso salientar que é imprescindível para a formação da convicção do magistrado a existência ou ausência da prova nos autos, outrossim, este escopo toma grande parte do Código de Processo Civil, e, em essência, a investigação e apreciação do arcabouço probatório são os objetivos primordiais do processo, especialmente na fase de conhecimento.

Nesse interim, atualmente, o princípio da verdade substancial tomou grande importância no processo civil brasileiro, que diverge da verdade formal, até então intrínseca a ceara cível.

Segundo a distinção trazida pelo doutrinador Alvim Arruda:

“A verdade formal, ao contrário da substancial, é aquela refletida no processo, e juridicamente apta a sustentar a decisão judicial.” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. “Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil” in Revista de processo, nº 1, São Paulo: Revista dos Tribunais, jan/mar. 1976).

É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

A jurisprudência não destoa sobre a possibilidade da juntada de novos documentos em sede recursal:

“JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ADVERTÊNCIA QUANTO AOS DEVERES DA PARTE E PROCURADORES. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1) - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. 2) - Na hipótese vertente, a entidade previdenciária, em sede recursal, promoveu a juntada do procedimento administrativo referente ao pagamento dos direitos rescisórios do autor, comprovando, indene de dúvidas, que ele recebeu tudo o que lhe era devido, tendo em vista que foram colacionados o recibo assinado pelo requerente, a nota de empenho, a nota de liquidação e a nota de pagamento, o qual foi realizado por cheque. 3) - Não há que se falar em litigância de má-fé do autor. Entrementes, diante da robusta comprovação do pagamento das verbas rescisórias, impõe-se admoestá-lo, bem como as respectivas causídicas da necessária observâncias dos deveres da parte e dos procuradores, conforme previsto no artigo 77 , inciso II , do NCPC . 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

Sob ID. 88794502 - Pág. 5, no corpo do recurso ora analisado, percebe-se a juntada de extrato do momento do depósito dos cheques devolvidos, e percebe-se que de fato a conta corrente constava com saldo negativo inicial o valor de R$ 4.427,24 e a partir de então os demais cheques foram depositados, o que culminou com o saldo negativo total de R$ 29.048,47.

As razões trazidas na contestação durante a fase de conhecimento corroboram com os documentos ora apresentados, inclusive o valor imputado como negativo após a devolução das cártulas.

Por sua vez, o extrato trazido pelo recorrido na exordial como prova de que os cheques foram devolvidos supostamente de forma indevida sem fundo, vez que naquele extrato indicava saldo positivo, atesta somente o extrato da conta naquele instante, sem indicar a data do depósito das cártulas e o saldo correspondente, que de fato é o que importa, visto que, o cheque é uma ordem de pagamento a vista, isso significa que deve ser pago no momento de sua apresentação ao banco sacado, devendo haver saldo, caso contrário, é devolvido sem fundos.

A verossimilhança da alegação trata-se basicamente da necessidade de demonstração mínima, com base em elementos admitidos pelo direito, de que o consumidor tem, de fato, razão quanto ao seu pleito.

A ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

Ademais, diversamente do que alega a parte recorrida, o que se observa é que não havia saldo suficiente no momento das apresentações dos cheques, acarretando, assim, na devolução sem fundos, o que converge na cobrança de tarifas a este título.

A jurisprudência nacional coaduna:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISÃO DE FUNDOS. DEVOLUÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. A insuficiente provisão de fundos na conta corrente do demandante, autoriza sejam devolvidos, sem compensação, os cheques emitidos, mediante a cobrança de tarifas daí decorrentes, consoante autorizado pelo BACEN.A prova dos autos, especialmente os lançamentos ocorridos nos extratos bancários, demonstrou que embora por diversas oportunidades pudesse ser observado o saldo positivo na conta corrente do autor, a compensação dos cheques não ocorreu, devido à insuficiência de fundos, inclusive pela indisponibilidade de valores relativos ao limite de cheque especial, ocorrida em virtude da sua utilização. Embora o demandante busque fazer prevalecer a tese de que a cobrança das tarifas e a devolução dos cheques sejam indevidas e, que tal fato teria gerado abalo de natureza moral, a prova coligida demonstra que a instituição financeira apenas agiu no exercício regular de um direito, ao buscar receber o crédito que lhe é devido. Sentença mantida.RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71006014641 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 20/04/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/04/2016)

Embora o demandante busque fazer prevalecer a tese de que a cobrança das tarifas e a devolução dos cheques sejam indevidas, e, que tal fato teria gerado abalo de natureza moral, a prova coligida demonstra que a instituição financeira apenas agiu no exercício regular de um direito, ao buscar receber o crédito que lhe é devido.

Por fim, com relação à litigância de má-fé, entendo que esta não deve prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil, o que não restou identificado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a ação IMPROCEDENTE, invertendo o ônus da sucumbência. Prejudicado fica a apreciação dos danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021